Tribunal: STF
Processo: AP 1714
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SANDRA ANDREA VELOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SANDRA ANDREA VELOSO (CPF 020.901.579-92), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, incluída a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia (eDoc. 13136, Pet 10.820/DF, ID: 5c48c68d). 



    Encerrado o interrogatório da ré, em 29/5/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 48). 



    Em despacho datado de 17/6/2024, determinei a intimação das partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 50).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais no dia 26/6/2024 (eDoc. 64).



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da defesa em relação à apresentação de alegações finais (eDoc. 76).



    Em 3/12/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SC encaminhou aos autos ofício informando que a ré SANDRA ANDREA VELOSO apresentou justificativa referente ao “descumprimento (evento 308, DOC1) e pedido de flexibilização/dispensa da medida entre os dias 23 a 27 de dezembro de 2024 (evento 314, DOC1 e evento 315, DOC1)” (eDoc. 80, fl. 3).



    Com relação ao descumprimento das medidas cautelares, o cartório da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SC certificou que “com relação à informação de violação do evento retro, Sandra informa que no dia 13/11/2024 a bateria do equipamento não estava funcionando. Assim, entrou em contato com a central de monitoramento em Florianópolis que orientou a trocar o equipamento em Chapecó”. Certificou, ainda, que “no dia seguinte, 14/11/2024, Sandra dirigiu-se ao complexo penitenciário de Chapecó para efetuar a troca” (eDoc. 80, fl. 23). 



    A Defesa da ré requereu “dispensa, desta medida, no interregno de 23 a 27 de Dezembro próximo. Uma vez que é Funcionária Municipal, lotada na Secretaria da Saúde do Município de Nova Erechim, onde exerce a Função de Enfermeira. E em razão das festas Natalinas e de Fim de Ano, estabeleceu “Escala entre as Enfermeiras”, segundo se infere pela Portaria Anexa. Se deslocará para a Cidade de Chapecó,onde passará o Natal com a Filha menor, onde reside só” (eDoc. 80, fl. 25), bem como afirmou que “desconhece a razão de que o Fórum de Chapecó, primeiro Executor da medida, estabeleceu, 20,00 horas” (eDoc. 80, fl. 25).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois a ré, no dia 13/11/2024, entrou em contato com o Juízo fiscalizador informando problemas técnicos na bateria do equipamento, bem como no dia seguinte dirigiu-se ao complexo penitenciário para realizar a troca da tornozeleira eletrônica.



    Trata-se de caso isolado, tendo sido devidamente justificado com a comprovação de problemas técnicos na bateria da tornozeleira eletrônica.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Com relação ao pedido de flexibilização das medidas cautelares entre os dias 23 a 27 de dezembro de 2024, não merece prosperar o pedido da Defesa da ré SANDRA ANDREA VELOSO.



    Verifica-se que não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, conforme pretende a Defesa. 



    Como relatado, em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SANDRA ANDREA VELOSO (CPF 020.901.579-92), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. Dessa forma, cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, conforme consignei na decisão em que concedi a liberdade provisória, cabe ao Juízo da Execução da comarca de domicílio da ré informar à acusada os termos das referidas medidas cautelares, inclusive no que diz respeito ao horário de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, em razão das particulares de cada local.



    Diante do exposto, nos termos do arts. 21, caput, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO os requerimentos de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SC, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da ré SANDRA ANDREA VELOSO para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente